Tribunal: TJPA
Processo: 0010144-39.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para o mÃnimo legal, ou seja, 04 (quatro anos) de reclusÃ£o, que acrescida das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes, restou em uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010144-39.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RENATO SILVA DOS SANTOS -
Breno Morais - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro anos) de reclusão, que acrescida das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes, restou em uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENATO SILVA DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (meses) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta da denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2009, por volta das 13h20, o recorrente, em companhia de mais 07 (sete) indivíduos, mediante grave ameaça exercida pelo empego de arma de fogo, assaltou a Farmácia Big Bem, localizada à Av. Almirante Barroso, de onde subtraiu, juntamente com os demais elementos, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como produtos de beleza e higiene pessoal, alguns gêneros alimentícios que se encontravam expostos em gondolas do referido estabelecimento comercial.

Não se contentando, os assaltantes ainda levaram pertences pessoais dos funcionários da farmácia, além do veículo Corsa Sedan de um dos clientes que estava no momento do roubo.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
RENATO SILVA DOS SANTOS
e
FÁBIO SILVEIRA DA SILVA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando somente o primeiro denunciado nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo em vista que em relação ao segundo denunciado, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, por força do art. 366 do Código de Processo Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
RENATO SILVA DOS SANTOS
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo sua apresentação na forma do ar. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas razões recursais (fls. 159/165), a defesa Inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, interpôs o presente recurso, no qual postula pela reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo os valorou incorretamente, razão pela entende que a pena-base deve ficar em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 167/173), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso, recomendando apena uma reanálise por este Tribunal dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
2.
DA REANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59 DO CP - PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a culpabilidade, os motivos, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Nesse particular, a defesa assiste razão.

Ao fazer a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 04 (quatro) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, motivos, consequências do crime
e
comportamento da vítima
. Por essa razão, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à fundamentação dos vetores do art. 59, do CP. Nesse sentido, importante trazer excerto da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração:
O réu à época do delito era tecnicamente primário, e não apresentava
antecedentes
criminais.
A Culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A Conduta social e a personalidade
sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os Motivos do crime
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil.
As circunstâncias do crime
são as normais do tipo.
E por fim,
As Consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Considero como suficiente, e necessário a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar as referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Assim, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a culpabilidade de maneira negativa, fundamentando no fato de o apelante ser imputável, ter potencial consciência da ilicitude no fato e determinar-se de acordo com ela.

Nesse aspecto, entendo que há equívoco na sentença primeva, merecendo retificação, já que o magistrado sentenciante, apenas descreveu a culpabilidade, enquanto elementar do crime e, não sobrepesou a maior ou menor reprovabilidade da conduta do apelante, no caso concreto. Vejamos jurisprudência pacificada do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTAN-CIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂN-CIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO
.
PERSONALI-DADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECE-DENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime
. (...) (STJ - HC 289788TO 2014/0047490-7, Rel.: Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Jul.: 24/11/2015, T6, Pub.: 07/12/2015)

Concernente aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil. Ora, esses, são elementos de suposição, e portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico
e inerente ao crime (...) constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
(...)
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante disso, acolho o pleito do recorrente, no que diz respeito à fundamentação das consequências do crime, por entender que assiste razão, já que a sentença realmente se embasou em consequência genérica, não atinente, especificamente, ao caso concreto.

No que tange ao
comportamento da vítima
, o juízo sentenciante valorou negativamente, verberando que tal circunstância é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do delito. No entanto, conforme entendimento sumulado desta e. Corte de Justiça, não cabe a referida valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal:
Súmula nº 18:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

O referido entendimento, é o mesmo consolidado nas Cortes Superiores, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILI-DADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Precedentes.
2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Jul.: 08/05/2018, T6, Publicação: 21/05/2018).

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que não subsiste nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, não restando nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, em seu mínimo legal, definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho temporariamente a reprimenda corporal no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda na mesma proporção realizada pelo juízo, ou seja, em 1/3 (um terço), ficando esta de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para redimensionar a pena corporal ao mínimo legal, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator